Tribunal: STJ
Processo: 0821463-38.2025.8.10.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226675 - MA(2025/0430059-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUAN TAYGRA MARVAO DA PAIXAO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS TRANCAMENTO DE INQUÉRITO
POLICIAL.
EXCESSO
DE
PRAZO.
INVESTIGADO
SOLTO.

DILIGÊNCIA
PERICIAL
PENDENTE.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática proferida em recurso em habeas
em que se negara provimento ao pedido de trancamento de inquérito policial instaurado
corpus
para apuração de delito previsto no
§ 2o, III, do Código Penal.
art. 311,
2. Inquérito policial instaurado em 2024, com alegação defensiva de excesso de prazo (mais de
453 dias desde a audiência de custódia) para sua conclusão, em violação ao
do Código de
art. 10
Processo Penal e ao
o, inciso LXXVIII, da Constituição da República, em contexto de
art. 5
ausência de prisão preventiva ou de medida cautelar restritiva da liberdade, pendente a juntada
de laudo pericial do veículo apreendido, considerada diligência essencial ao oferecimento da
denúncia.
3.
originário julgado pela Segunda Câmara Criminal de Tribunal de Justiça, que
Habeas corpus
denegou a ordem, ao fundamento de que o simples decurso do tempo, sem demonstração de
desídia deliberada ou prejuízo concreto, não autoriza o trancamento do inquérito, sobretudo
quando o investigado se encontra em liberdade. Recurso ordinário em habeas corpus
posteriormente julgado por esta relatoria, com negativa de provimento, em razão da natureza
imprópria dos prazos do
do CPP quando o investigado está solto, das sucessivas
art. 10
prorrogações judicialmente deferidas com acompanhamento do Ministério Público, da
inexistência de cautelares restritivas da liberdade e da existência de diligência pericial pendente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o alegado excesso de prazo na conclusão de
inquérito policial, instaurado para apuração do delito de adulteração de sinal identificador de
veículo automotor, com investigado em liberdade, sucessivas prorrogações deferidas e diligência
pericial pendente reputada essencial, configura constrangimento ilegal apto a justificar o
trancamento da investigação pela via do habeas corpus.
5. Há, ainda, a questão consistente em saber se a estigmatização decorrente da condição de
investigado e a alegada ausência de indícios mínimos de materialidade delitiva autorizam, de
plano, o reconhecimento de ausência de justa causa para o prosseguimento do inquérito policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55392671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:08
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 55d350b3-cfdd-47a6-a96f-13d54f9aa6c1

6. O colegiado reafirma que o trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus
constitui medida excepcional, somente admissível quando demonstrada, de plano, a manifesta
atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa, esta
caracterizada pela inexistência de indícios mínimos de autoria ou materialidade.
7. O órgão julgador assenta que, quando o investigado se encontra solto, os prazos do
do
art. 10
Código de Processo Penal têm natureza imprópria, funcionando como parâmetro orientador e
não como critério matemático automático para o reconhecimento de constrangimento ilegal.
8. Ressalta-se que a aferição da razoabilidade da duração da investigação deve considerar as
circunstâncias concretas do caso, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
não bastando a mera contagem de dias.
9. O acórdão destaca a existência de sucessivas prorrogações do inquérito, deferidas
judicialmente, com ciência e acompanhamento do Ministério Público, bem como recente atuação
ministerial requerendo apresentação de relatório final ou fundamentação de nova dilação, o que
afasta, neste juízo perfunctório próprio do habeas corpus, a conclusão de abandono da
investigação ou de inércia deliberada da autoridade policial.
10. Salienta-se a necessidade de juntada de laudo pericial do veículo apreendido, diligência
expressamente reputada essencial ao oferecimento da denúncia, circunstância que evidencia a
continuidade da atividade investigatória e afasta a alegação de desídia injustificada.
11. Registra-se que não há imposição de prisão preventiva ou de medida cautelar diversa que
restrinja a liberdade de locomoção do agravante, o que mitiga o impacto do lapso temporal da
investigação quanto ao direito de liberdade.
12. Embora se reconheça que a garantia da razoável duração do processo, prevista no
o,
art. 5
inciso LXXVIII, da Constituição da República, também se aplica à fase investigativa, afirma-se
que o reconhecimento de constrangimento ilegal exige demonstração concreta de desídia
injustificada ou de prejuízo efetivo, o que não se evidenciou de plano na hipótese.
13. A alegação de estigmatização decorrente da condição de investigado é tida como, por si só,
insuficiente para justificar o trancamento da investigação, especialmente diante da existência de
diligências pendentes consideradas necessárias à elucidação dos fatos.
14. O colegiado afasta, neste momento processual, a tese de ausência de justa causa, salientando
que a necessidade de produção de prova pericial indica que a materialidade delitiva ainda está
sob apuração, o que impede a conclusão sumária de inexistência de suporte mínimo para o
prosseguimento da investigação.
15. Diante da ausência de ilegalidade flagrante ou abuso evidente, a decisão monocrática que
negara provimento ao recurso em
é mantida.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que negara
provimento ao recurso em
e, por conseguinte, indeferira o pedido de trancamento
habeas corpus
do inquérito policial.
Tese de julgamento:
1. O trancamento de inquérito policial por
é medida excepcional, cabível apenas
habeas corpus
quando evidenciada, de plano, a manifesta atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou
a ausência de justa causa, caracterizada pela inexistência de indícios mínimos de autoria ou
materialidade.
2. Os prazos do
do Código de Processo Penal, quando o investigado se encontra solto,
art. 10
possuem natureza imprópria e constituem parâmetro orientador, não servindo como critério
automático para o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo.
3. A verificação de excesso de prazo na fase de inquérito exige a demonstração de desídia
injustificada da autoridade investigante ou de prejuízo efetivo ao investigado, não bastando o
mero decurso do tempo.
4. A pendência de diligências essenciais, como a juntada de laudo pericial necessário à
elucidação dos fatos e ao oferecimento da denúncia, afasta, em regra, a caracterização de
constrangimento ilegal por excesso de prazo em inquérito policial, especialmente quando o
investigado está em liberdade.
Dispositivos relevantes citados: CR/1988,
o, LXXVIII; CPP,
CP,
§ 2o, III.
art. 5
art. 10;
art. 311,
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados no voto.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55392671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:08
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 55d350b3-cfdd-47a6-a96f-13d54f9aa6c1

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
19/03/2026
25/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
28 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55392671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:08
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 55d350b3-cfdd-47a6-a96f-13d54f9aa6c1

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226675 - MA(2025/0430059-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUAN TAYGRA MARVAO DA PAIXAO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS TRANCAMENTO DE INQUÉRITO
POLICIAL.
EXCESSO
DE
PRAZO.
INVESTIGADO
SOLTO.

DILIGÊNCIA
PERICIAL
PENDENTE.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática proferida em recurso em habeas
em que se negara provimento ao pedido de trancamento de inquérito policial instaurado
corpus
para apuração de delito previsto no
§ 2o, III, do Código Penal.
art. 311,
2. Inquérito policial instaurado em 2024, com alegação defensiva de excesso de prazo (mais de
453 dias desde a audiência de custódia) para sua conclusão, em violação ao
do Código de
art. 10
Processo Penal e ao
o, inciso LXXVIII, da Constituição da República, em contexto de
art. 5
ausência de prisão preventiva ou de medida cautelar restritiva da liberdade, pendente a juntada
de laudo pericial do veículo apreendido, considerada diligência essencial ao oferecimento da
denúncia.
3.
originário julgado pela Segunda Câmara Criminal de Tribunal de Justiça, que
Habeas corpus
denegou a ordem, ao fundamento de que o simples decurso do tempo, sem demonstração de
desídia deliberada ou prejuízo concreto, não autoriza o trancamento do inquérito, sobretudo
quando o investigado se encontra em liberdade. Recurso ordinário em habeas corpus
posteriormente julgado por esta relatoria, com negativa de provimento, em razão da natureza
imprópria dos prazos do
do CPP quando o investigado está solto, das sucessivas
art. 10
prorrogações judicialmente deferidas com acompanhamento do Ministério Público, da
inexistência de cautelares restritivas da liberdade e da existência de diligência pericial pendente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o alegado excesso de prazo na conclusão de
inquérito policial, instaurado para apuração do delito de adulteração de sinal identificador de
Documento eletrônico VDA54495524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:18
Código de Controle do Documento: 8edbba6b-3a01-4ff9-b5fe-050612f7dadc

veículo automotor, com investigado em liberdade, sucessivas prorrogações deferidas e diligência
pericial pendente reputada essencial, configura constrangimento ilegal apto a justificar o
trancamento da investigação pela via do habeas corpus.
5. Há, ainda, a questão consistente em saber se a estigmatização decorrente da condição de
investigado e a alegada ausência de indícios mínimos de materialidade delitiva autorizam, de
plano, o reconhecimento de ausência de justa causa para o prosseguimento do inquérito policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O colegiado reafirma que o trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus
constitui medida excepcional, somente admissível quando demonstrada, de plano, a manifesta
atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa, esta
caracterizada pela inexistência de indícios mínimos de autoria ou materialidade.
7. O órgão julgador assenta que, quando o investigado se encontra solto, os prazos do
do
art. 10
Código de Processo Penal têm natureza imprópria, funcionando como parâmetro orientador e
não como critério matemático automático para o reconhecimento de constrangimento ilegal.
8. Ressalta-se que a aferição da razoabilidade da duração da investigação deve considerar as
circunstâncias concretas do caso, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
não bastando a mera contagem de dias.
9. O acórdão destaca a existência de sucessivas prorrogações do inquérito, deferidas
judicialmente, com ciência e acompanhamento do Ministério Público, bem como recente atuação
ministerial requerendo apresentação de relatório final ou fundamentação de nova dilação, o que
afasta, neste juízo perfunctório próprio do habeas corpus, a conclusão de abandono da
investigação ou de inércia deliberada da autoridade policial.
10. Salienta-se a necessidade de juntada de laudo pericial do veículo apreendido, diligência
expressamente reputada essencial ao oferecimento da denúncia, circunstância que evidencia a
continuidade da atividade investigatória e afasta a alegação de desídia injustificada.
11. Registra-se que não há imposição de prisão preventiva ou de medida cautelar diversa que
restrinja a liberdade de locomoção do agravante, o que mitiga o impacto do lapso temporal da
investigação quanto ao direito de liberdade.
12. Embora se reconheça que a garantia da razoável duração do processo, prevista no
o,
art. 5
inciso LXXVIII, da Constituição da República, também se aplica à fase investigativa, afirma-se
que o reconhecimento de constrangimento ilegal exige demonstração concreta de desídia
injustificada ou de prejuízo efetivo, o que não se evidenciou de plano na hipótese.
13. A alegação de estigmatização decorrente da condição de investigado é tida como, por si só,
insuficiente para justificar o trancamento da investigação, especialmente diante da existência de
diligências pendentes consideradas necessárias à elucidação dos fatos.
14. O colegiado afasta, neste momento processual, a tese de ausência de justa causa, salientando
que a necessidade de produção de prova pericial indica que a materialidade delitiva ainda está
sob apuração, o que impede a conclusão sumária de inexistência de suporte mínimo para o
prosseguimento da investigação.
15. Diante da ausência de ilegalidade flagrante ou abuso evidente, a decisão monocrática que
negara provimento ao recurso em
é mantida.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54495524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:18
Código de Controle do Documento: 8edbba6b-3a01-4ff9-b5fe-050612f7dadc

16. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que negara
provimento ao recurso em
e, por conseguinte, indeferira o pedido de trancamento
habeas corpus
do inquérito policial.
Tese de julgamento:
1. O trancamento de inquérito policial por
é medida excepcional, cabível apenas
habeas corpus
quando evidenciada, de plano, a manifesta atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou
a ausência de justa causa, caracterizada pela inexistência de indícios mínimos de autoria ou
materialidade.
2. Os prazos do
do Código de Processo Penal, quando o investigado se encontra solto,
art. 10
possuem natureza imprópria e constituem parâmetro orientador, não servindo como critério
automático para o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo.
3. A verificação de excesso de prazo na fase de inquérito exige a demonstração de desídia
injustificada da autoridade investigante ou de prejuízo efetivo ao investigado, não bastando o
mero decurso do tempo.
4. A pendência de diligências essenciais, como a juntada de laudo pericial necessário à
elucidação dos fatos e ao oferecimento da denúncia, afasta, em regra, a caracterização de
constrangimento ilegal por excesso de prazo em inquérito policial, especialmente quando o
investigado está em liberdade.
Dispositivos relevantes citados: CR/1988,
o, LXXVIII; CPP,
CP,
§ 2o, III.
art. 5
art. 10;
art. 311,
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados no voto.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUAN TAYGRA MARVÃO DA
contra decisão monocrática proferida no Recurso em
n.
PAIXÃO
habeas corpus
226.675/MA,
por meio da qual foi negado provimento ao recurso ordinário.
Na origem, a Defensoria Pública impetrou
objetivando o trancamento
habeas corpus
do Inquérito Policial n. 0888948-86.2024.8.10.0001, instaurado para apuração do delito previsto
no
§ 2o, inciso III, do Código Penal, sob o argumento de excesso de prazo para a
art. 311,
conclusão das investigações.
Sustentou-se que, transcorridos mais de 453 dias desde a audiência de custódia
realizada em 2024, o inquérito policial ainda não fora concluído, configurando constrangimento
ilegal por violação ao
do Código de Processo Penal e ao
o, inciso LXXVIII, da
art. 10
art. 5
Constituição da República.
A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Maranhão denegou a ordem,
ao fundamento de que o simples decurso do tempo, sem demonstração de desídia deliberada ou
prejuízo concreto, não autoriza o trancamento do inquérito, sobretudo quando o investigado se
encontra em liberdade.
Documento eletrônico VDA54495524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:18
Código de Controle do Documento: 8edbba6b-3a01-4ff9-b5fe-050612f7dadc

Interposto recurso ordinário, esta relatoria negou-lhe provimento, assentando que: os
prazos do
do Código de Processo Penal possuem natureza imprópria quando o
art. 10
investigado está solto; houve sucessivas prorrogações deferidas judicialmente, com
acompanhamento do Ministério Público; inexistem medidas cautelares restritivas da liberdade; e
há diligência reputada essencial - juntada de laudo pericial do veículo apreendido -, afastando,
em princípio, a conclusão de inércia injustificada.
No presente agravo regimental, a defesa reitera a tese de constrangimento ilegal por
excesso de prazo, argumentando que a investigação não apresenta complexidade, que há apenas
um investigado e que a demora superior a 453 dias, para a realização de simples diligência
pericial, revela desídia estatal.
Sustenta, ainda, que o prejuízo é inerente à estigmatização decorrente da condição de
investigado e que inexistem indícios mínimos de materialidade delitiva.
Requer o provimento do agravo, com a concessão da ordem para trancar o inquérito
policial.
.
É o relatório
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Como consignado na decisão agravada, o trancamento de inquérito policial pela via
do
constitui medida excepcional, admissível apenas quando evidenciada, de
habeas corpus
plano, a manifesta atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa
causa, caracterizada pela inexistência de indícios mínimos de autoria ou materialidade.
No que concerne ao alegado excesso de prazo, é firme a jurisprudência desta Corte
no sentido de que os prazos do
do Código de Processo Penal, quando o investigado se
art. 10
encontra solto, têm natureza imprópria, funcionando como parâmetro orientador, e não como
critério matemático automático para reconhecimento de constrangimento ilegal.
A aferição da razoabilidade da duração da investigação exige exame das
circunstâncias concretas do caso, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
No caso, embora se reconheça que o inquérito tramita desde novembro de 2024, o
acórdão recorrido registrou a existência de sucessivas prorrogações deferidas judicialmente, com
ciência e acompanhamento do Ministério Público, bem como atuação recente do órgão
ministerial, que requereu providências para apresentação de relatório final ou fundamentação de
nova dilação.
Documento eletrônico VDA54495524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:18
Código de Controle do Documento: 8edbba6b-3a01-4ff9-b5fe-050612f7dadc

Consta, ainda, a necessidade de juntada de laudo pericial do veículo apreendido,
diligência reputada essencial ao oferecimento da denúncia. Tal circunstância, ao menos neste
juízo perfunctório próprio do
, afasta a conclusão de abandono da investigação ou
habeas corpus
de inércia deliberada da autoridade policial.
Não se verifica, ademais, a imposição de prisão preventiva ou de medida cautelar
diversa que restrinja a liberdade de locomoção do agravante.
É certo que a razoável duração do processo, assegurada pelo
o, inciso LXXVIII,
art. 5
da Constituição da República, também se aplica à fase investigativa. Todavia, o reconhecimento
de constrangimento ilegal demanda demonstração concreta de desídia injustificada ou de
prejuízo efetivo, o que não se evidencia de plano na hipótese.
A alegação de estigmatização, embora compreensível, não se mostra suficiente, por
si só, para justificar o trancamento da investigação, especialmente quando há diligências
pendentes consideradas necessárias à elucidação dos fatos.
Tampouco se pode afirmar, neste momento, a ausência de justa causa, uma vez que a
própria necessidade de produção de prova pericial indica que a materialidade delitiva ainda está
sob apuração.
Dessa forma, ausentes ilegalidade flagrante ou abuso evidente, impõe-se a
manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA54495524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:18
Código de Controle do Documento: 8edbba6b-3a01-4ff9-b5fe-050612f7dadc

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 226.675 / MA
Número Registro: 2025/0430059-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08214633820258100000 08889488620248100001 8214633820258100000 8889488620248100001
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUAN TAYGRA MARVAO DA PAIXAO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - ADULTERAÇÃO DE
SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUAN TAYGRA MARVAO DA PAIXAO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA55364193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:06:44
Código de Controle do Documento: 884bdcbd-70b3-434a-b286-2dc6b5ffb979

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:06:44
Código de Controle do Documento: 884bdcbd-70b3-434a-b286-2dc6b5ffb979